Tribunal: TJES
Processo: 5001449-22.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001449-22.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENAINA MARVILA FABIANO BENEVIDES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001449-22.2025.8.08.0069
Origem:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: GENAINA MARVILA FABIANO BENEVIDES
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 2.130/2019. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. EXERCÍCIO DE 2020. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA QUANTO À DATA DE INGRESSO. EXERCÍCIOS DE 2021 E PARTE DE 2022. PISO NACIONAL COMO VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de conhecimento proposta por Genaina Marvila Fabiano Benevides contra o Município de Marataízes com o objetivo de obter o reconhecimento de seu correto enquadramento funcional e o pagamento de diferenças salariais retroativas. Alega a autora, em sua petição inicial, que é ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde e que, em 2020, deveria ter sido enquadrada no Nível 4 do Anexo Único da LC nº 2.130/2019, visto que contava com mais de 12 anos de serviço público. Para tanto, sustenta a parte requerente que ingressou na municipalidade em 14/01/2008, e não em 2010 como registrado administrativamente para fins de piso. Sustenta, ainda, que o piso nacional de R$ 1.550,00 fixado para 2021 deve ser considerado o vencimento inicial (Nível 1) da carreira, mantendo-se a progressão escalonada de 3% para os níveis superiores. Por fim, busca a parte demandante a condenação do réu ao pagamento de R$ 4.626,81.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "ACOLHO em parte a pretensão autoral para reconhecer o enquadramento da parte autora no padrão III, a partir de janeiro de 2020 até 31/12/2020, conforme o Anexo Único da Lei Complementar nº 2.130/2019. CONDENO O Município de Marataízes ao pagamento das diferenças salariais devidas apenas no exercício de 2020, e seus reflexos."
.

3. Inconformada, a parte autorainterpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: que a sentença se equivocou quanto à data de admissão (14/01/2008), o que imporia o enquadramento no Padrão IV em 2020; e que são devidas as diferenças de 2021 e parte de 2022, pois o valor de R$ 1.550,00 é o início da carreira, devendo haver a evolução salarial por tempo de serviço sobre tal base. Em contrarrazões, o Município de Marataízes sustenta a ausência de prova de miserabilidade para a gratuidade e, no mérito, afirma a inexistência de direito adquirido a regime jurídico e que o enquadramento seguiu os ditames legais, não havendo falar em progressão automática ou "efeito cascata".

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
determinar o correto enquadramento funcional da recorrente no exercício de 2020 com base em sua efetiva data de ingresso; e
(ii)
estabelecer se subsistem diferenças salariais nos exercícios de 2021 e parte de 2022 mediante a interpretação sistemática da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O benefício da gratuidade da justiça encontra amparo na declaração de hipossuficiência e nos comprovantes de rendimentos que demonstram remuneração compatível com a benesse, inexistindo nos autos elementos que afastem a presunção de necessidade.
DEFIRO
a gratuidade.

6.

Acerca do enquadramento em 2020, a sentença considerou 01/07/2010 como marco inicial, mas a Certidão de Tempo de Serviço oficial expedida pela municipalidade comprova que o vínculo da recorrente iniciou em 14/01/2008, sem interrupção. Aplicando-se a regra de um padrão a cada quatro anos (Art. 5º da LC 2.130/2019 c/c Art. 82, III, da Lei 1.355/2010), em janeiro de 2020 a servidora contava com 12 anos de serviço, o que a posiciona no Padrão IV, e não no III.

7.
A interpretação de que o piso de R$ 1.550,00 (Art. 3º, III, da LC 2.130/2019) prevaleceria isoladamente por ser mais vantajoso não prospera. O piso nacional define o vencimento inicial (Nível 1). Assim, a elevação do piso em 2021 não limita o vencimento de quem já se encontra em níveis superiores; pelo contrário, a estrutura escalonada da carreira e a progressão por tempo de serviço (3% entre níveis) devem incidir sobre o novo valor base.

8. Portanto, reconhecido que a recorrente deveria estar enquadrada em nível superior ao inicial (Padrão IV), são devidas as diferenças salariais também para 2021 e parte de 2022 (até a revogação pela LC 2.276/2022), com os reflexos legais pertinentes.

IV. DISPOSITIVO

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para:
(i)
reconhecer o enquadramento da recorrente no Padrão IV desde janeiro de 2020; e
(ii)
estender a condenação às diferenças salariais dos exercícios de 2021 e parte de 2022, até a revogação da LC nº 2.130/2019, com reflexos em 13º, férias, insalubridade e gratificações temporais. Critérios de atualização mantidos conforme a sentença.

10. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)